Tribunal: TJDFT
Processo: 0764817-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764817-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 58672598) interposta pelo Embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face do Embargado, DISTRITO FEDERAL, contra a sentença de ID 58672596, proferida nos embargos à execução fiscal julgados improcedentes. Relata o Embargante/Apelante que, na origem, “Trata-se de Embargos a Execução Fiscal, fundada na Certidão de Dívida Ativa n° 5-0158263782, 5-0168938987, 5-01697390909, no valor total de R$ 4.119,27 (quatro mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos), a título de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) referente a veículos objeto de contratos”. O Distrito Federal informou que os débitos referentes às CDA’s não foram integralmente pagos, conforme tela SITAF (ID 59688175). Aduziu, entretanto, que a dívida tributária está parcelada em 24 vezes (ID 59688176). O Embargante alega que a CDA 50168938987 deve ser extinta seja pelo pagamento seja pelo parcelamento, bem como reitera os demais argumentos deduzidos na apelação (ID 60496887). O Distrito Federal informou que o Executado tem pagado regularmente o parcelamento administrativo do débito tributário, mas a última parcela tem vencimento apenas em 25/12/2025, de modo que não se pode considerar extinto o crédito tributário. É o relatório. Consoante art. 151, VI, do CTN, o parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade, configurando óbice à cobrança em execução fiscal. No caso, entretanto, o parcelamento ocorreu após o ajuizamento da execução, razão pela qual deve ser suspenso o feito em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito. A suspensão processual deve ocorrer até que sobrevenha a quitação com extinção da dívida, ou até que o contribuinte fique inadimplente no parcelamento, caso em que os autos retomarão seu curso. Assim, nos termos já mencionados no Despacho ID 61697355, SUSPENDO o processo, devendo as partes informarem o advento da quitação do parcelamento ou o inadimplemento, momento em que será analisado eventual interesse recursal remanescente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 12:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador